Tribunal: TJMT
Processo: 0003782-52.2018.8.11.0050
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003782-52.2018.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), SILVESTRE DIONES DIAS - CPF: 040.001.811-06 (EMBARGANTE), PERICLES DA SILVA PEREIRA - CPF: 897.791.001-30 (EMBARGANTE), FRANCISCO ERIKS GOMES DA CONCEICAO - CPF: 047.251.281-12 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ERIKS GOMES DA CONCEICAO - CPF: 047.251.281-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO MORAES CALLEGARO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA –
DETRAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA NO JULGADO IMPUGNADO – LIDE DECIDIDA DE FORMA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE

–
DECOTE DA REINCIDÊNCIA – TESE NÃO APRESENTADA NAS RAZÕES RECURSAIS
– AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA PENA – EIVA NÃO VERIFICADA

– PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
.

Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão, ou erro material, conforme o
art. 619 do CPP
.

Detração da pena e progressão de regime Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

Outrossim, mister se faz consignar que a defesa não fez prova
de que o réu efetivamente cumpriu a reprimenda que ensejou a
reincidência, a permitir o eventual
decote
da
agravante guerreada.

O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrária à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido por embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em benefício de SILVESTRE DIONES DIAS em face do acórdão de Id. 76066995

proferido no julgamento da apelação criminal nº. 0003782-52.2018.8.11.0050 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos
. (Id.77404953)

Irresignado com a decisão proferida, aduz que houve
omissão
no v. Acórdão embargado, porque, quando do julgamento do recurso deixou-se de proceder, de ofício a alteração do regime inicial do cumprimento da pena, levando-se em consideração a detração penal reconhecida na sentença, razão pela qual, sob sua ótica, faz jus ao regime semiaberto, e não o fechado, podendo assim aguardar o recurso em liberdade.

Requer ainda, a reforma do v. Acórdão sustentando que o venerando acórdão é omisso, pois a Turma Julgadora deveria ter decotado a agravante da reincidência, reconhecida em desfavor do embargante no feito criminal nº. 1866-95.2009.811.0050, uma vez que, entre a data da extinção da pena relativa à condenação anterior e o cometimento da infração apurada nesses autos, decorreu período de tempo superior a 05 (cinco) anos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo i. Procurador de Justiça - Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela
rejeição dos presentes Embargos de Declaração,
mantendo-se na íntegra o V. Acórdão, na ementa assim sintetizada: (Id. 81612996)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AVENTADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A DETRAÇÃO PENAL RECONHECIDA NA PRÓPRIA SENTENÇA E O DECOTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – TESE EVIDENTEMENTE NÃO ARGUIDA EM RAZÕES RECURSAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL QUE SE MOSTRAM LATENTES – É VEDADO, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AMPLIAR A MATÉRIA VEICULADA NO RECURSO, INOVANDO QUESTÕES NÃO SUSCITADAS ANTERIORMENTE. (STJ, EDCL NO AGRG NO RESP N. 1.601.599/MT, REL. MIN. FÉLIX FISCHER, J. EM 20.10.2016). PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal nº.
0003782-52.2018.8.11.0050
, interposto em benefício de
SILVESTRE DIONES DIAS
.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos.

À luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Preambularmente, os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

No caso dos autos, sustenta o embargante o
vício de
omissão
no v. Acórdão embargado, porquanto
argumenta que não houve o exame acerca
da alteração do regime de cumprimento de pena,

considerando-se a pena definitiva imposta na sentença com a detração mencionada na r. sentença, aduzindo, sob sua ótica, que faz jus o embargante ao regime semiaberto e não o fechado, ao passo que pode aguardar o recurso em liberdade.

Assim, compulsando o Acórdão atacado, não assiste razão ao inconformismo do embargante, uma vez que não se verifica qualquer omissão a ser esclarecida ou eiva a ser eliminada.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura
aquém
daquilo que foi pedido.

Acerca dos argumentos, transcrevo o trecho do percuciente parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça que, assim dispõe: “
o novo argumento trazido em sede de embargos de declaração, visando alterar o regime inicial do cumprimento da pena, levando-se em consideração a detração penal reconhecida na própria sentença e o decote da reincidência, não passa de inovação recursal que traduz verdadeiro inconformismo do embargante com os termos do acórdão, em evidente desvio de finalidade.
” (Sic.)

Destarte, a detração penal,

a progressão de regime e seus consectários são matérias afetas à execução da pena, a ser objetivado no Juízo da Execução a análise das questões, nos termos do disposto no art. 66, III, ‘b’ e VI, da Lei de Execução Penal.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES DO
ART. 619 DO CPP
. PEDIDO
DE
DETRAÇÃO. PLEITO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO
JUÍZO DA EXECUÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.

1. Limitando-se o embargante a requerer a
detração da pena, matéria alheia ao Recurso Especial e às razões do acórdão embargado, revela-se incabível o acolhimento dos
embargos
de declaração, nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal
. 2. Compete ao Superior Tribunal
de Justiça prolatar sentenças condenatórias apenas nas hipóteses
de ação penal originária, dessa forma, sem desconsiderar o § 2º do
art. 387 do Código de Processo Penal
, o pleito relativo à
detração deve ser direcionado ao juiz da execução, a quem compete a análise do abatimento do período
de prisão cautelar na condenação definitiva, nos termos do
art. 42 do Código Penal
e dos
arts. 65
e
66, III, b
, da Lei
de
execuções
penais. 3.
Embargos
de declaração
rejeitados.”

(STJ; EDcl-AgRg-EDcl-REsp 1.110.836; Proc. 2008/0262178-4; PR; Quinta Turma; Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE; DJE 23/05/2014)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Vícios no julgado. Inocorrência Detração da pena e progressão de regime Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais Embargos rejeitados.”

(TJSP; EDcl 0007096-39.2012.8.26.0554/50000; Ac. 8159150; Santo André; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida; Julg. 29/01/2015; DJESP 12/02/2015)

Avançando no tema
, afere-se que o recurso de apelação do embargante
Silvestre Diones Dias
objetivou a
desclassificação do crime do artigo 33, ‘caput’, c/c. artigo 40, inciso III, ambos da lei nº 11.343/2006, para aquela conduta do art. 28, do mesmo dispositivo legal, sendo examinada com a profundidade adequada o tema constante das razões expostas.

Nesta linha intelectiva, cumpre registrar que em sede de apelação, não fora pedido, especificamente, o decote da agravante da reincidência.

Contudo, para a adequada análise do tema, argumenta que a pena valorada transitou em julgado em 2010,

razão pela qual não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 05 (cinco) anos [art. 64, inc. I, do CP].

Das lições Cezar Roberto Bitencourt,
in
Tratado de Direito Penal, Volume I, Parte Geral – art.1º a 120, 26ª Edição revista e atualizada, 2020, Ed. Saraiva, pág.1.753:

“[...]Chama-se reincidente aquele que cometeu um crime após a data do trânsito em julgado da sentença que o condenou por crime anterior, enquanto não transcorrido o prazo de cinco anos,
contados a partir do cumprimento ou da extinção da pena
. [...]” (Negritou-se)

In casu
, registro que o exame do período depurador quinquenal não se faz pelo caráter abstrato da norma como alegado nos embargos, porquanto não se pode presumir pelo seu cumprimento, mas sim, pelo caráter concreto, material, adotando-se o critério real que possui como imprescindível a comprovação inequívoca do efetivo cumprimento da reprimenda.

Destarte, a alegada omissão acerca do decote da agravante da reincidência não prospera, pois, a pretensão não encontra lastro na prova documental acostada aos autos, que não identifica a extinção da pena anteriormente imposta (Processo nº. 1866-95.2009.811.0050), seja pelo efetivo cumprimento ou por qualquer outra causa constante do rol do art. 107 do Código Penal.

Sendo assim, o V. Acórdão embargado não padece do vício em questão e, na hipótese em análise, em que pese o argumento trazido nos embargos, constata-se que apenas decidiu a lide de forma contrária aos interesses do embargante.

Não havendo qualquer vício a ser sanado ou eiva a ser superada, os embargos devem ser rejeitados, consignando-se que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa dos dispositivos invocados. [Precedente STJ - EDcl no AgRg no REsp 723962/DF, Relator Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, v. u., DJ 02.10.2006, p. 300]

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021